Tribunal: TJPA
Processo: 0833365-54.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833365-54.2019.8.14.0301

APELANTE: GONCALVES TINTAS LTDA, WALKER GOMES GONCALVES, JUCILEIDE DE LUNA GONCALVES

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO IMPROCEDENTE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL – PRECDENTES DO STJ –
INCID
Ê
NCIA DO
art. 29,
§
1
º
, da

Lei n
º
. 10.931/04 -
somente
É
dispens
á
vel a via original do contrate QUANDO
comprovado que o t
í
tulo n
ã
o circulou ou que, por sua natureza, n
ã
o
é
h
á
bil a circular, ou quando n
ã
o houver d
ú
vidas quanto
à
exist
ê
ncia do t
í
tulo e do d
é
bito
–
AUS
Ê
NCIA DE PROVA NESSE SENTIDO
– NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA
lei de reg
ê
ncia (Lei 10.931/04)
–
IMPOSSIBILDIADE DE MANUTEN
ÇÃ
O DA SENTEN
Ç
A, SOB PENA DE INFRA
ÇÃ
O
À
EFIC
Á
CIA DOS PRECEDENTES
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULA A SENTNE
Ç
A DE 1
º
GRAU E DETERMINAR O PROSSEGUIMETNO DO FEITO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 02 (dois) de julho de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por GONÇALVES TINTAS LTDA, em face de sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos Embargos à Execução, julgou improcedentes os pedidos formulados em sede exordial.

Inicialmente, registre-se que os embargos foram distribuídos por dependência ao processo de execução nº.
0839557-37.2018.8.14.0301, em que o requerido/apelado executa o requerente/apelante pelo inadimplemento de uma cédula de crédito bancário no valor de
R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), firmada em 19/09/2014, com vencimento final em 10/10/2017. Até o ajuizamento da execução, o saldo devedor montava ao valor de R$ 156.764,72 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Na exordial dos embargos, a autora/apelante alegou que o feito deveria ser extinto sem resolução do mérito, em razão da falta de juntada de planilhas atualizadas contendo o demonstrativo do débito.

Afirmou, também, que a inicial é inepta, já que o embargado não juntou os títulos em sua forma original.

No mérito, pugnou pela incidência do CDC e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Alegou irregularidade quanto aos cálculos apresentado, em específico quanto à capitalização de juros, cumulação de juros remuneratórios e compensatórios e comissão de permanência.

Por fim, requereu a declaração de nulidade das cláusulas alegadas como ilegais
supra
, bem como a apresentação de nova planilha de cálculos.

O feito seguiu seu andamento regular até a sentença. Nesta, o Magistrado de 1º decidiu pela improcedência do feito, nos seguintes termos:

“Não merecem prosperar as alegações autorais.

Quanto à planilha de cálculo, conforme documento de ID 5292466, autos n. 0839557-37.2018.8.14.0301, há extrato com o cálculo atualizado do débito quando da interposição da execução, permitindo ao devedor vislumbrar todos os encargos moratórios sobre o valor devido, bem como os índices aplicados.

O documento em questão possibilita ao autor o exercício do contraditório e ampla defesa, não havendo motivo para contestação.

Não há que se falar ainda em falta de certeza do título por ausência de juntada dos originais, em face do que dispõe o art. 425, VI,
in verbis:
“Fazem a mesma prova que os originais: (...) VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.”

Ademais, a jurisprudência é no seguinte sentido:
[...].

Quanto aos
juros remuneratórios,
estes foram contratados, como não poderia deixar de ser, estando dentro dos parâmetros e limites do Banco Central, conforme demonstrou o réu.

A cédula de crédito bancária atesta que a taxa dos juros remuneratórios está abaixo de 12% ao ano, constando na cláusula terceira 10,59% a.a. (ID 5292457)

A possibilidade de revisão dos juros remuneratórios ocorre apenas quando patente a abusividade, devidamente comprovada nos autos, o que não é o caso.

Vejamos jurisprudência:
[...].

Quanto à
capitalização de juros
é possível, segundo jurisprudência dominante, sendo atualmente regulada a matéria pela Medida Provisória 2170-36.

Não há motivo para discorrer mais sobre a questão, visto que o entendimento das cortes superiores está pacificado quanto à possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada.

A capitalização de juros fora pactuada na cláusula terceira da cédula.

Vejamos jurisprudência:

[...].

Observe-se que no contrato juntado aos autos restou expressamente consignado a contratação e aplicação da regra de capitalização mensal de juros convencionados livremente pelas partes pelo período de 12 (doze) meses, conforme documento de ID 5292457.

[...].

Quanto à
comissão de permanência,
da leitura atenta dos termos contratuais, não vislumbrei a cobrança a este título.

Por fim, perfeitamente cabível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, posto que possuem finalidade distintas.

Os juros remuneratórios remuneram o credor pelo empréstimo de seu capital; os juros moratórios indenizam o credor pelo atraso no pagamento da dívida.

Vejamos jurisprudência:

[...].

Diante do exposto,
julgo improcedente
os embargos à execução apresentados, nos termos acima fundamentados, e, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor às custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo sua exigibilidade, por ser beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita
”
.

Em sede de apelação, reiterou-se a alegação de falta de juntada do título de crédito na modalidade original e pugnou-se pela anulação da sentença.

Igualmente, reiterou-se a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcional e de prática ilegal de capitalização de juros. Ponderou-se, também, aplicação indevida de taxa de comissão de permanência.

A parte apelada, malgrado devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

No presente feito, entendo que
razão assiste à apelante quanto a necessidade de juntada da cédula de crédito na modalidade original,
o que não foi providenciado no presente feito.

Conforme se observa do processo originário – ação de execução nº. 0839557- 37.2018.8.14.0301, observa-se que o contrato anexado (ID nº. 5292457) é uma cópia – não houve, sequer, o zelo de digitalizar a versão original.

Assim
, o Banco embargado
n
ã
o satisfez requisito essencial para a concess
ã
o da liminar em busca e apreens
ã
o, com esteio no art. 29,
§
1
º
, da

Lei n
º
. 10.931/04
, na esteira do entendimento do E. STJ, sen
ã
o vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DE BUSCA E APREENS
Ã
O. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENA
ÇÃ
O FIDUCI
Á
RIA.
C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO
. DETERMINADA A EMENDA
À
INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO T
Í
TULO. IN
É
RCIA. INDEFERIMENTO DA PETI
ÇÃ
O INICIAL. EXTIN
ÇÃ
O DO PROCESSO SEM RESOLU
ÇÃ
O DO M
É
RITO. 1. A
çã
o de busca e apreens
ã
o, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisi
çã
o de ve
í
culo com garantia de aliena
çã
o fiduci
á
ria. 2. A
çã
o ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O prop
ó
sito recursal
é
definir a necessidade de juntada do original do t
í
tulo de cr
é
dito a fim de aparelhar a
çã
o de busca e apreens
ã
o, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por aliena
çã
o fiduci
á
ria.
4. A juntada da via original do t
í
tulo executivo extrajudicial
é
, em princ
í
pio, requisito essencial
à
forma
çã
o v
á
lida do processo de execu
çã
o, visando a assegurar a autenticidade da c
á
rtula apresentada e a afastar a hip
ó
tese de ter o t
í
tulo circulado, sendo, em regra, nula a execu
çã
o fundada em c
ó
pias dos t
í
tulos.
5. A execu
çã
o pode, excepcionalmente, ser instru
í
da por c
ó
pia reprogr
á
fica do t
í
tulo extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresenta
çã
o do documento original, principalmente quando n
ã
o h
á
d
ú
vida quanto
à
exist
ê
ncia do t
í
tulo e do d
é
bito e quando comprovado que o mesmo n
ã
o circulou. 6. O documento representativo do cr
é
dito l
í
quido, certo e exig
í
vel
é
requisito indispens
á
vel n
ã
o s
ó
para a execu
çã
o propriamente dita, mas, tamb
é
m, para demandas nas quais a pretens
ã
o esteja amparada no referido instrumento representativo do cr
é
dito, mormente para a a
çã
o de busca e apreens
ã
o que, conforme regramento legal, pode ser convertida em a
çã
o de execu
çã
o. 7. Por ser a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previs
ã
o do art. 29,
§
1
º
, da Lei 10.931/04, a apresenta
çã
o do documento original faz-se necess
á
ria ao aparelhamento da a
çã
o de busca e apreens
ã
o, se n
ã
o comprovado pelas inst
â
ncias ordin
á
rias que o t
í
tulo n
ã
o circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do t
í
tulo, permaneceu-se inerte
à
determina
çã
o judicial, n
ã
o apresentando justificava h
á
bil a amparar a sua atitude de n
ã
o apresentar a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio, motivo pelo qual mostra-se invi
á
vel afastar o indeferimento da peti
çã
o inicial, com a consequente extin
çã
o do processo, sem resolu
çã
o do m
é
rito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento
é
aplic
á
vel
à
s hip
ó
teses de emiss
ã
o das CCBs em data anterior
à
vig
ê
ncia da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legisla
çã
o modificou substancialmente a forma de emiss
ã
o destas c
é
dulas, passando a admitir que a mesma se d
ê
de forma cartular ou escritural (eletr
ô
nica). A partir de sua vig
ê
ncia, a apresenta
çã
o da CCB original faz-se necess
á
ria ao aparelhamento da execu
çã
o somente se o t
í
tulo exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 12/11/2021) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO.
TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1917965 MA 2021/0021191-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022) (grifos nossos).

Atente-se para o voto da Rel.
STJ - REsp: 1946423 MA, Ministra NANCY ANDRIGHI, que recorda somente ser dispensável a via original do contrate “
desde que comprovado que o título não circulou ou que, por sua natureza, não é hábil a circular, ou quando não houver dúvidas quanto à existência do título e do débito”
, o que não se verificou no presento feito. Assim, ausente a prova para dispensa da via original, deve-se anteder ao que dispõe a lei de regência Art. 29, §1º, da Lei 10.931/04, senão vejamos:

“4. Com efeito, a juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos (REsp 330.086/MG, 3ª Turma, DJ 22/09/2003).

5. A exigência de apresentação do original do título cambial em processo de execução justifica-se, via de regra, pela possibilidade de sua circulação. Isso significa dizer que a apresentação do documento em sua forma original, em verdade, visa a assegurar a impossibilidade de uma nova execução baseada no mesmo título de crédito.

6. Nesse raciocínio, tem-se que este STJ já decidiu,
desde que comprovado que o título não circulou ou que, por sua natureza, não é hábil a circular, e – ademais - quando não houver dúvidas quanto à existência do título e do débito
, que a ação de execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título executivo extrajudicial em que fundamentada, prescindido da apresentação do documento original. [...]

7. Especificamente no que tange à cédula de crédito bancário, tem-se que a própria
lei de regência – Lei 10.931/04 – preceitua a possibilidade de a mesma ser transmitida mediante endosso em preto (art. 29, § 1º), razão pela qual, em regra, é de suma importância a juntada do original da cédula no processo executivo, a fim de evitar que, dada a sua eventual circulação, seja o devedor demandado em duplicidade”.
(Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.743.487/SC, 4ª Turma, DJe 13/04/2021).

Ressalte-se, ainda, que, não obstante o brilhantismo da decisão do Juízo
a quo
, não se pode olvidar a falta de atendimento do requisito em epígrafe, sob pena de subverter a eficácia dos precedentes, com esteio nos arts. 926 e 927 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Apelação Cível para
DAR-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a decisão de 1º Grau e determinar o prosseguimento do feito, com a determinação de juntada da via original do contrato.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2024